Tribunal: STF
Processo: Rcl 5215
Classe: Rcl
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-04-15
Data de publicação: 2009-04-15

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO QUE
   NEGOU SEGUIMENTO AO PEDIDO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. A
   ENTIDADE DE CLASSE, QUANDO POSTULA EM JUÍZO DIREITOS DE SEUS
   FILIADOS, AGE COMO REPRESENTANTE PROCESSUAL. NECESSIDADE DE
   AUTORIZAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS
   DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NAS ADIs 1.721 E 1.770.
   INEXISTÊNCIA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL.
1. A
   associação atua em Juízo, na defesa de direito de seus filiados,
   como representante processual. Para fazê-lo, necessita de
   autorização expressa (inciso XXI do art. 5º da CF). Na AO 152, o
   Supremo Tribunal Federal definiu que essa autorização bem pode
   ser conferida pela assembléia geral da entidade, não se exigindo
   procuração de cada um dos filiados.
2. O caso dos autos
   retrata associação que pretende atuar em Juízo, na defesa de
   alegado direito de seus filiados. Atuação fundada tão-somente em
   autorização constante de estatuto. Essa pretendida atuação é
   inviável, pois o STF, nesses casos, exige, além de autorização
   genérica do estatuto da entidade, uma autorização específica,
   dada pela Assembléia Geral dos filiados.
3. Quanto ao mérito,
   na ADI 1.770, o STF decidiu que é inconstitucional o § 1º do art.
   453 da CLT, que trata de readmissão de empregado público
   aposentado por empresa estatal. Já na ADI 1.721 o STF declarou
   inconstitucional o § 2º do art. 453 da CLT, que impõe automática
   ruptura do vínculo de empregado aposentado por tempo de
   contribuição proporcional.
4. A recorrente pretende
   representar filiados que não são empregados de empresas estatais.
   Ademais, não houve demonstração de que esses filiados se
   aposentaram por tempo de contribuição proporcional.
5. Há, no
   caso concreto, ilegitimidade da associação recorrente para
   postular em nome dos seus filiados. Não há, de outro lado,
   identidade entre o conteúdo dos atos reclamados e o das decisões
   nas ADIs 1.721 e 1.770.
6. Agravo regimental desprovido.